Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVÓS PATERNOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Necessitando o feito de dilação probatória para averiguar a real necessidade do alimentando, bem como a capacidade contributiva dos alimentantes, não é possível, em juízo de cognição primária, reduzir os alimentos provisórios fixados em quantia moderada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.